Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010962-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), FABIO ROSA DA SILVA - CPF: 046.840.261-67 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), FABIO ROSA DA SILVA - CPF: 046.840.261-67 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), SUELEM BITENCOURT DE ALENCAR - CPF: 978.697.592-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é reincidente específico, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fábio Rosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consoante já consignado à p. 68 (Id. 43900466):

“
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), juntamente com sua convivente Suelem Bitencourt de Alencar, cuja custódia foi revogada mediante a imposição de cautelares diversas, haja vista a sua condição de gestante.

Afirma que a decisão que converteu a o flagrante em preventiva é teratológica, pois a droga apreendida estava em poder da coautuada e não do paciente, nenhum usuário foi conduzido para atestar a traficância e a quantidade de entorpecente se mostra pouco expressiva, não se justificando, portanto, a manutenção da custódia.

Destaca ainda que o processo criminal citado na decisão impugnada se refere ao crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ocorrido em 8.9.2013, o qual se encontra em fase de instrução e, portanto, mostra-se insuficiente para indicar a suposta reiteração criminosa do agente.

Afirma, ademais, que o auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao juízo sem a juntada do interrogatório extrajudicial do autuado, de modo que a conversão da custódia não considerou a versão apresentada pelo insurgente, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa, especialmente porque o encaminhamento da peça faltante por email pelo membro do Ministério Público não é capaz de afastar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-8 – Id. 43387477).

Acostou documentos (pp. 9-59 – Id. 43387479, Id. 43387480, Id. 43387481, Id. 43387482, Id. 43387484 e Id. 43387485). (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
às pp. 68-69 (Id. 43900466).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 74-75 (Id.

44670989), acompanhadas dos documentos de pp. 77-88 (Id. 44670990 e Id. 44670991).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 91-96 – Id.

45307496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Fábio Rosa da Silva
, preso em flagrante delito no dia
2.5.2020,
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois a droga não foi apreendida em poder do paciente, nenhum usuário foi conduzido para comprovar a mercancia, foi apreendida quantidade inexpressiva de entorpecente e na ocasião do flagrante não foram encontrados apetrechos típicos da traficância.

Acrescentou ainda que o processo indicado para denegrir seus antecedentes criminais refere-se a um delito de trânsito, ocorrido no ano de 2013, cuja instrução nem sequer foi encerrada, e, portanto, se mostra insuficiente para indicar a periculosidade social do agente.

Da detida análise dos autos, verifico que, após receber denúncias de que um casal em um veículo VW/Gol, cor preta, estaria traficando drogas na cidade de Confresa/MT, a Polícia Militar intensificou as rondas, logrando êxito em localizar o paciente conduzindo um automóvel com as mesmas características repassadas, em companhia de sua amásia Suelem Bitencourt de Alencar.

Feita a abordagem e realizadas buscas, os policiais encontraram duas porções de pasta-base de cocaína dentro de um recipiente de balas no interior do veículo, bem como seis porções menores escondidas nas vestes da corré Suelem, além de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie, dentro da carteira pessoal do paciente, motivo pelo qual lhes foi dada voz de prisão.

Comunicada acerca dos fatos, a juíza plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de
reiteração delitiva
, haja vista o histórico criminoso do paciente, sobretudo por ser reincidente específico, nos seguintes termos:

“
(...) a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado.

Como se vê, recaí sobre os flagrados, a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e como é de se observar, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como prova da materialidade.

Assim, verifica-se, in concreto, ameaça à ordem pública na libertação dos autuados, pois os crimes em comento sabe-se que fomentam a atividade criminosa organizada, dando lhe suporte financeiro para vilipêndio à ordem pública, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, pois ação/conduta como esta potencializa e culmina na prática de outros tipos crimes (roubo, furto, lesão corporal...).

Outrossim,
a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Infere-se dos autos que o flagrado Fabio Rosa da Silva responde por ação penal na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (código 49317), além de ser reincidente específico, possuindo processo executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas (autos 2000064-49.2019.8.11.0059), sendo, portanto, contumaz violador da lei penal
.

Quanto à indiciada Suelem Bitencourt Alencar, embora não se vislumbre outros apontamentos penais em seu desfavor, é certo que as porções da droga foram encontradas em sua posse, escondidas em suas vestes, além disso, a indiciada ofereceu resistência aos policiais, de modo que a gravidade da conduta praticada torna necessária a segregação cautelar, como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, observa-se que os crimes imputados aos flagrados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade dos flagrados em questão colocarem em risco a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração criminosa.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a segregação dos flagrados revela-se necessária à garantia da ordem pública, entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados FABIO ROSA DA SILVA e SUELEM BITENCOURT ALENCAR, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE os mandados de prisão preventiva em desfavor dos flagrados, alimentando-se o Sistema BNMP (...)
” – destaquei.

Conforme se dessume da decisão colacionada, a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendida (11,74g de cocaína – Id. 43387481),
o paciente é reincidente específico
, além de responder outra ação penal.

De fato, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que o insurgente possui duas condenações definitivas, pela prática dos crimes de receptação dolosa e tráfico de drogas, e, portanto, além de reincidente específico, o favorecido possui maus antecedentes (PEP n. 2000064-49.2019.8.11.0059).

Outrossim, em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça (
Primus
), verifiquei que o beneficiário responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 306 e 309 do CTB (autos n. 5016-18.2013.811.0059), conforme mencionado na decisão impugnada, situação que permite concluir pela perniciosidade da sua liberdade decorrente da sua contumácia delitiva.

Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. No caso, a prisão cautelar do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (apreensão de 26 gramas de cocaína e 17 gramas de crack, petrechos para individualização dos entorpecentes e R$ 6.850,00, em espécie, sem comprovação de origem lícita), e do risco de reiteração delitiva, por ter condenação definitiva anterior por esbulho possessório. 5. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 553.815/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 18.5.2020) – destaquei.

Ademais, ainda que o favorecido afirme que o entorpecente foi localizado exclusivamente em poder da sua companheira Suelem Bitencourt Alencar, extrai-se dos autos que uma porção maior de pasta-base de cocaína foi apreendida dentro do veículo por ele conduzido, a qual apresentou peso bruto de 9,09g (laudo de pp. 45-47 – Id. 43387481), o que, aliado às denúncias repassadas à Polícia Militar, indicam o seu possível envolvimento com a traficância de drogas.

Além disso, o simples fato de o auto de prisão em flagrante ter sido encaminhado ao Ministério Público sem o interrogatório do réu, posteriormente enviado por
e-mail
, não torna nula a prisão preventiva, especialmente se não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente (CPP, art. 563).

Nesse contexto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020